Tribunal: STF
Processo: HC 208607
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilton Cesar dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 700.720/SP. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, ambos do CP, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Sustenta, em suma, a impetrante que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como sendo o fechado com base unicamente no caráter hediondo do crime.



    Refere que a pena base foi fixada no mínimo legal e ao que estabelece os enunciados das Súmulas 718 e 719/STF, bem como a tese fixada no julgamento com repercussão geral do ARE nº 1.052.700, assim sumarizada:



    “É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para corrigir o regime inicial de cumprimento da pena, fixando-se o semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Incide, portanto, à primeira vista, o óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Ademais, deve-se considerar, neste primeiro exame, que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça local, ao apreciar habeas corpus em favor do paciente, que “as circunstâncias negativas (...) também se mostram colidentes com retiro menos severo, consoante art. 33, § 3º, do Código Penal.” 



    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.



    Oficiem-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem para que prestem informações atualizadas sobre o andamento processual e a situação prisional do paciente.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente